Tribunal: TJES
Processo: 0004510-33.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-09-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. RECURSO ADESIVO NÃO ANALISADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VEDAÇÃO À COMPENSAÇÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NO MEDIDOR. DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. BOA-FÉ OBJETIVA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, ao negar provimento ao apelo da concessionária de energia, omitiu a análise do recurso adesivo interposto pela parte demandante, no qual se postula o afastamento da compensação de honorários, o reconhecimento da sucumbência mínima e a condenação da parte demandada à restituição em dobro por valores pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há cinco questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de omissão no acórdão que deixou de julgar o recurso adesivo; (ii) analisar o cabimento da compensação de honorários advocatícios; (iii) estabelecer o direito à restituição de valores pagos em faturas de energia elétrica majoradas por erro no medidor; (iv) definir a aplicabilidade da sanção de restituição em dobro prevista no Código de Defesa do Consumidor; (v) determinar os consectários legais incidentes sobre a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Configura-se a omissão que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, a ausência de apreciação de recurso adesivo tempestivamente interposto e regularmente processado.

5)
Os honorários advocatícios constituem direito autônomo do advogado e possuem natureza alimentar, sendo expressamente vedada a compensação em caso de sucumbência parcial, por força do disposto no §14 do art. 85 do Código de Processo Civil.

6)
Comprovado por documentos o pagamento de faturas com valores majorados e demonstrado por laudo pericial que a cobrança excessiva decorreu de falha técnica no equipamento medidor, impõe-se o dever de restituir as quantias indevidamente adimplidas.

7)
A restituição em dobro do indébito, prevista no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, prescinde da comprovação de elemento volitivo do fornecedor, sendo cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, caracterizada pela manutenção da cobrança oriunda de falha em equipamento de responsabilidade da concessionária.

8)
Sobre os valores a serem restituídos incide correção monetária pelo IPCA, desde cada desembolso até a citação e, a partir de então, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC, que abrange juros de mora e correção monetária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A omissão do julgado quanto à análise de recurso adesivo tempestivo enseja o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício e integrar a decisão.

2. É vedada a compensação dos honorários advocatícios em caso de sucumbência parcial, nos termos do §14 do art. 85 do Código de Processo Civil.

3. A cobrança de valores excessivos em fatura de energia, decorrente de falha no aparelho medidor de responsabilidade da concessionária, configura conduta contrária à boa-fé objetiva e enseja a restituição em dobro do indébito, conforme o parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

4. O termo inicial da correção monetária sobre os valores a serem restituídos é a data de cada desembolso, aplicando-se o IPCA até a citação, momento a partir do qual incide exclusivamente a taxa SELIC.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil: art. 85, parágrafo 14; art. 86, parágrafo único. Código de Defesa do Consumidor: art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Embargos de Divergência em REsp nº 1.413.542/RS.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004510-33.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPRITO SANTO CENTRAIS ELTRICAS SA e outros

APELADO: MAURECY GALVANI BETTIM

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. RECURSO ADESIVO NÃO ANALISADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VEDAÇÃO À COMPENSAÇÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NO MEDIDOR. DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. BOA-FÉ OBJETIVA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, ao negar provimento ao apelo da concessionária de energia, omitiu a análise do recurso adesivo interposto pela parte demandante, no qual se postula o afastamento da compensação de honorários, o reconhecimento da sucumbência mínima e a condenação da parte demandada à restituição em dobro por valores pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há cinco questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de omissão no acórdão que deixou de julgar o recurso adesivo; (ii) analisar o cabimento da compensação de honorários advocatícios; (iii) estabelecer o direito à restituição de valores pagos em faturas de energia elétrica majoradas por erro no medidor; (iv) definir a aplicabilidade da sanção de restituição em dobro prevista no Código de Defesa do Consumidor; (v) determinar os consectários legais incidentes sobre a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Configura-se omissão que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, a ausência de apreciação de recurso adesivo tempestivamente interposto e regularmente processado.

5)
Os honorários advocatícios constituem direito autônomo do advogado e possuem natureza alimentar, sendo expressamente vedada a compensação em caso de sucumbência parcial, por força do disposto no §14 do art. 85 do Código de Processo Civil.

6)
Comprovado por documentos o pagamento de faturas com valores majorados e demonstrado por laudo pericial que a cobrança excessiva decorreu de falha técnica no equipamento medidor, impõe-se o dever de restituir as quantias indevidamente adimplidas.

7)
A restituição em dobro do indébito, prevista no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, prescinde da comprovação de elemento volitivo do fornecedor, sendo cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, caracterizada pela manutenção da cobrança oriunda de falha em equipamento de responsabilidade da concessionária.

8)
Sobre os valores a serem restituídos incide correção monetária pelo IPCA, desde cada desembolso até a citação e, a partir de então, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC, que abrange juros de mora e correção monetária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A omissão do julgado quanto à análise de recurso adesivo tempestivo enseja o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício e integrar a decisão.

2. É vedada a compensação dos honorários advocatícios em caso de sucumbência parcial, nos termos do §14 do art. 85 do Código de Processo Civil.

3. A cobrança de valores excessivos em fatura de energia, decorrente de falha no aparelho medidor de responsabilidade da concessionária, configura conduta contrária à boa-fé objetiva e enseja a restituição em dobro do indébito, conforme o parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

4. O termo inicial da correção monetária sobre os valores a serem restituídos é a data de cada desembolso, aplicando-se o IPCA até a citação, momento a partir do qual incide exclusivamente a taxa SELIC.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil: art. 85, parágrafo 14; art. 86, parágrafo único. Código de Defesa do Consumidor: art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Embargos de Divergência em REsp nº 1.413.542/RS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Destinam-se os embargos de declaração, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

No caso, após detido exame dos autos, impõe-se reconhecer que assiste razão ao embargante.

O acórdão embargado, de fato, incorreu em vício de omissão ao deixar de analisar o recurso adesivo interposto pela parte recorrente (ID 13729646), cuja tempestividade e regularidade foram devidamente certificadas em primeira instância (ID 13729649).

Por conseguinte, o saneamento do vício é medida que se impõe.

Passo, assim, a analisar as questões suscitadas no recurso adesivo.

No que se refere à impossibilidade de compensação dos honorários e à caracterização da sucumbência mínima, assiste plena razão ao recorrente.

A sentença de primeiro grau, ao determinar a compensação da verba honorária, incorreu em manifesto
error in judicando
, porquanto violou a vedação expressa e de ordem pública contida no §14 no artigo 85 do Código de Processo Civil.

O referido dispositivo, ao conferir natureza alimentar aos honorários e equipará-los aos créditos trabalhistas, veda peremptoriamente a compensação em caso de sucumbência parcial, tratando-se de direito autônomo do advogado, como subsegue:

§ 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho,
sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial
.

Igualmente procede a insurgência quanto ao dano material e aos consectários legais.

A decisão de origem, ao indeferir o pedido de restituição por suposta ausência de prova do pagamento das faturas com valores majorados, incorreu em omissão sobre elemento probatório decisivo.

Ocorre que os documentos acostados (fls. 37 e seguintes) comprovam, de forma inequívoca, o adimplemento das faturas referentes a Dezembro/2016 (R$ 2.395,62) e Janeiro/2017 (R$ 2.241,89).

Vale salientar que tais valores, conforme categoricamente demonstrado pelo laudo pericial e reconhecido pela própria sentença, foram cobrados a maior em virtude de falha técnica no equipamento medidor, e não por consumo real.

A restituição é, portanto, medida de rigor, devendo ocorrer em dobro, em estrita conformidade com o parágrafo único do art. 42 do CDC.

A tese pacificada pelo STJ no julgamento dos Embargos de Divergência em REsp nº 1.413.542/RS estabelece que a sanção civil da repetição dobrada independe da comprovação de elemento volitivo (dolo ou culpa), sendo cabível sempre que a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

No caso, a cobrança, decorrente de falha em equipamento de responsabilidade da concessionária e mantida mesmo após a reclamação do consumidor, que apontava para o faturamento excessivo, configura quebra dos deveres anexos de cuidado e lealdade, tornando o erro manifestamente injustificável e atraindo a incidência da penalidade.

Sobre o valor de cada desembolso incidirá correção monetária pelo IPCA até a data da citação e, a partir de então, atualizado exclusivamente pela taxa SELIC, que, por sua natureza híbrida, já engloba tanto os juros de mora quanto a correção monetária.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento, com efeitos infringentes, para, sanando o vício de omissão apontado, integrar o acórdão embargado e, por consequência, dar provimento ao
r
ecurso
a
desivo para: (a) afastar a compensação de honorários, em observância ao §14
do
art. 85 do CPC; (b) condenar a parte demandada ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados na sentença; (c) condenar a parte demandada à restituição em dobro dos valores pagos a maior nas faturas de dezembro/2016 e janeiro/2017, a serem apurados em liquidação de sentença, acrescidos de correção monetária pelo IPCA desde cada desembolso até a citação e, a partir da citação, atualizados exclusivamente pela taxa SELIC.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 15/09/25 a 19/09/25

Voto: Acompanhar o relator.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão virtual do dia 15.09.2025 a 19.09.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.